Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PROC. N.: 0701978-62.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MICHEL DA SILVA RODRIGUES FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público. Prazo: 10(dez) dias.